Tribunal: TJSP
Processo: 0007635-28.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Como se verifica da robusta documentação colacionada aos autos, houve comprovação dos empréstimos consignados celebrados pela autora e respectivos créditos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Como se verifica da robusta documentação colacionada aos autos, houve comprovação dos empréstimos consignados celebrados pela autora e respectivos créditos que a favoreceram. Não há como se concluir pela ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros se as contratações acabaram por beneficiar a própria autora, que renegociou contratos anteriores e realizou novas avenças - Sentença mantida. Recurso desprovido.